Tribunal: TJDFT
Processo: 0004185-88.2014.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Homicídio qualificado tentado. Pronúncia. Desistência voluntária. Qualificadoras. Prisão preventiva. Prisão especial.
1 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), que provados, mantém-se a decisão de pronúncia.
2 – Não se reconhece, na fase da pronúncia, a desistência voluntária se os indícios são de que o crime não se consumou por circunstância alheia à vontade do réu e não há certeza quanto à conduta dele, de evitar a produção do resultado.
3 - No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de se usurpar a competência atribuída ao Tribunal do Júri.
4 – Se não se alterou a situação fática que levou à prisão preventiva do recorrente – gravidade concreta do crime e risco de fuga -, pronunciado esse, mantém-se a constrição cautelar.
5 – Cabe à VEP examinar pedido de prisão especial. A simples declaração de conclusão de curso de ensino superior não substitui o diploma de graduação para fins de concessão do benefício.
6 - Recurso em sentido estrito não provido.